Tribunal: STF
Processo: ARE 1581758
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Reexame de fatos e provas. Legislação infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 13, V, c, do RISTF, ante a incidência dos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso interposto apresenta argumentos aptos a infirmar a decisão agravada, considerando a necessidade de reexame de fatos e provas, bem como de análise de legislação infraconstitucional e local.

    III. Razões de decidir

    3. O recorrente não apresentou novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.

    4. A instância de origem julgou improcedente o pedido inicial, fundamentando a ausência de comprovação de admissão da autora por concurso público, nos termos do artigo 37, II, da CF/1988, e a inexistência de legislação municipal que vinculasse os agentes comunitários de saúde ao regime estatutário, o que tornaria inaplicável a Lei Municipal nº 063/2005.

    5. A eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo sentenciante demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação infraconstitucional e local aplicada ao caso.

    6. A pretensão recursal encontra óbice nas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, que vedam o reexame de fatos e provas e a interpretação de direito local em recurso extraordinário.

    IV. Dispositivo

    7. Recurso desprovido.